Tribunal: TJBA
Processo: 8047843-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047843-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO AGRAVADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SANEAMENTO BÁSICO. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PREEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso. Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, determinando à agravante que realize nova ligação de energia elétrica trifásica para implantação de Estação Elevatória de Esgotos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Fato relevante. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto solicitou nova ligação de energia elétrica para implantação de Estação Elevatória de Esgotos necessária à segunda etapa de extensão da rede de esgotamento sanitário do bairro Antônio Guilhermino. A concessionária condicionou o atendimento ao pagamento de débitos preexistentes no valor aproximado de R$ 48 milhões. A decisão recorrida. O juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Juazeiro deferiu a tutela de urgência, reconhecendo o interesse público na implementação de serviços de saneamento básico e a impossibilidade de condicionar o fornecimento ao pagamento de débitos objeto de cobrança judicial específica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica pode condicionar o fornecimento de energia destinada a serviços públicos essenciais ao pagamento de débitos preexistentes, quando tal condicionamento comprometer a implementação de políticas públicas de saneamento básico. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a suspensão do serviço de energia elétrica em unidades públicas essenciais como forma de compelir ao pagamento de débitos despreza o interesse da coletividade. A existência de débitos preexistentes não pode obstar a implementação de políticas públicas essenciais quando há meios próprios de cobrança judicial. Estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito evidencia-se no interesse público inerente à obra de saneamento e na obrigação constitucional de universalização desses serviços. O perigo de dano manifesta-se na impossibilidade de conclusão de investimento destinado a beneficiar milhares de pessoas com serviços essenciais à dignidade humana. A multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) visa impelir o cumprimento da obrigação, sendo necessário, contudo, adotar a sistemática de limitação prévia para evitar a formação de débitos de elevada monta e o enriquecimento sem causa do credor, fixando-se um teto no montante de R$ 200.000,00(duzentos mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para fixar o teto da multa por eventual descumprimento. Tese de julgamento: "A concessionária de energia elétrica não pode condicionar o fornecimento destinado a serviços públicos essenciais de saneamento básico ao pagamento de débitos preexistentes, devendo prevalecer o interesse público na implementação de políticas sociais fundamentais. A multa cominatória deve ser limitada a valor que induza ao cumprimento sem transgredir a finalidade do instituto." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 3º, III e IV, 6º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 845.982/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.06.2009; STJ, REsp 1836088/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8047843-67.2024.8.05.0000, em que é Agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e Agravado o SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data do julgamento] Presidente Gustavo da Silva Pequeno Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator